Tribunal: TJMT
Processo: 1009597-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009597-61.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
AGRAVADO(S):
PATRICIA ERIKA AUREA DA CRUZ
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em face de PATRICIA ERIKA AUREA DA CRUZ, que indeferiu o pleito de intimação da agravada pela via eletrônica, por entender que tal fato não restou comprovado nos auto, pelo fato de que o nome da agravada é Patrícia e a nomenclatura do e -mail é Priscila.
Pois bem.
Em análise das razões expostas pela parte agravante e pelas peças juntadas aos autos, entendo ausentes, nesta fase inicial de cognição, a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isto porque, as razões que embasam a pretensão liminar confundem-se com o próprio mérito do presente agravo, qual seja, a intimação da agravada por meio eletrônico, a fim de possibilitar a intimação da agravada sobre a Penhora, Avaliação e Remoção do bem placa QBR 7403, bem como para que indique bens passíveis de penhora, a fim de garantir a execução, motivo pelo qual entendo oportuna sua apreciação após o advento das necessárias informações.
E mais, vale lembrar, que Recurso de Agravo de Instrumento tem tramitado celeremente em todas as Câmaras Cíveis de Direito Privado deste Tribunal, e o aguardo do prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo ao recorrente.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Des. Sebastião de Moraes Filho
Relator em substituição legal